Tribunal: TJDFT
Processo: 0755889-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM OS RECURSOS E COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO CONCESSIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE OU NECESSIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS À RECEITA FEDERAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. SUPERVENIENTE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA E DE PROCESSAMENTO SENSORIAL. NOVAS NECESSIDADES. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA DESPROPORCIONAL. VALOR FIXADO NA TUTELA DE URGÊNCIA INICIALMENTE DEFERIDA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE. NÃO INSURGÊNCIA DAS PARTES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM SUA DEFINIÇÃO. RISCO DE CONSTRIÇÃO PESSOAL DO ALIMENTANTE. CONFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com os recursos ou as contrarrazões, quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Exsurge a ausência de interesse na formulação de requerimento, em contrarrazões, da manutenção da justiça gratuita, pois, enquanto não sobrevier revogação, o benefício da gratuidade de justiça, que foi concedido permanece vigente, compreendendo todos os atos do processo até resolução final do litígio em todas as instâncias.
3. Impõe-se a cassação da decisão concessiva da gratuidade de justiça desprovida de fundamentação, notadamente quando os elementos probatórios desfazem a presunção relativa de hipossuficiência da declaração pessoal, ao evidenciarem que a criança e sua representante legal dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência sem sacrifício do próprio sustento.
4. Não se reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando se verifica que o indeferimento da produção da prova oral decorreu da constatação de sua desnecessidade e inutilidade para a demonstração dos fatos controversos.
5. Não se verifica cerceamento de defesa na falta de apreciação do requerimento de conversão do julgamento em diligência, para obtenção de esclarecimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre informações contidas em documentos fornecidos em atendimento a ato de instrução processual, tendo em vista a formulação do pleito depois do encerramento da instrução processual, quando já consumada a preclusão.
6. É exagerada a majoração dos alimentos de sete para doze salários-mínimos mensais, pois correspondem a praticamente um terço dos ganhos mensais médios líquidos do alimentante e são destinados ao sustento de um único filho, ainda que detentor de algumas necessidades diferenciadas causadas pelos transtornos do espectro autista e do processamento sensorial. Contudo, o montante correspondente a oito salários-mínimos se mostra razoável, pois atende às necessidades do alimentando e podem ser prestados pelo alimentante sem comprometimento de sua sobrevivência.
7. A decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação, que foi atacada pelo agravo interno, deve ser confirmada, pois razoável a majoração dos alimentos de sete para oito salários mínimos para atender às necessidades do alimentando pelo alimentante, sem sacrifício de sua sobrevivência, sendo desproporcional a elevação fixada na sentença, devendo ser evitada a concretização do risco grave e de difícil reparação produzido pelo pedido de constrição pessoal do réu em ação de execução de alimentos proposta pelo autor relativamente à diferença não paga.
8. O julgamento do mérito da apelação pelo egrégio colegiado recursal, com a confirmação da decisão desta relatoria que deferiu requerimento incidental formulado pelo réu, para conceder efeito suspensivo ao recurso, torna prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo requerente contra referido ato interlocutório, tendo em vista que não remanesce objeto para deliberação.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, preliminar de nulidade rejeitada e recurso provido em parte. Confirmada a decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação. Agravo interno prejudicado. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais.